Tribunal: TJDFT
Processo: 0709506-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709506-89.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE MARIA DE OLIVEIRA FIGUEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSANE MARIA DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo douto Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por CONDOMÍNIO PRIVE MORADA SUL em desfavor da agravante, deixou de reconhecer impenhorabilidade de bem de família e determinou o envio do imóvel à leilão. Eis o teor da decisão agravada (ID 15678629): Indefiro o pedido de ID 56794200, formulado pela parte devedora, visto que o lote no 4 não ostentaria o caráter de bem de família, eis que, no bojo destes autos, o lote no 2 também pertenceria à parte devedora, a demonstrar que não deteria a posse de um único bem imóvel. Tendo em vista que restou infrutífera a tentativa de alienação dos direitos possessórios referentes ao lote no 2, conforme noticiado pelo Sr. Leiloeiro em ID 51716865, e, considerando o pedido de ID 54336275, remetam-se os autos ao NULEJ, para designação de leilão público dos direitos possessórios do lote no 04, que foi objeto da avaliação de ID 42099104. Intimem-se as partes. Inconformada, aduz a recorrente, em síntese, que não há provas nos autos de que o bem sobre o qual recai a impenhorabilidade (lote 04) é utilizado para sua moradia. Acrescenta que o imóvel dado em garantia (lote 02) é suficiente para o adimplemento da dívida cobrada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, os bens imóveis utilizados para fim de moradia familiar, gozam da proteção legal prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. De fato, não há controvérsia nos autos no sentido de que o devedor e sua família residem na edificação erigida no lote 04 do Condomínio Prive Morada Sul. Embora a regra insculpida no parágrafo único do artigo 5o da Lei 8.009/90 seja a de que a impenhorabilidade deve recair sobre o imóvel de menor valor, no caso dos autos, deverá incidir sobre o lote 04, de maior valor, utilizado como moradia pela devedora e sua família. Ademais, não há menção à desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel de menor valor, designado por Lote 02, o qual, em princípio, satisfaz a efetividade do processo de execução. Logo, de acordo com as diretrizes contidas na Lei no 8.009/90, o imóvel que serve de residência à agravante, considerado bem de família, não está, em princípio, sujeito à penhora. Dessa forma, diante da probabilidade do direito alegado, e tendo em vista a possibilidade de a recorrente vir a experimentar danos, tem lugar a medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para, até ulterior pronunciamento, suspender os efeitos da r. decisão agravada. Dê-se ciência da presente decisão ao MM. Juiz e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador